Tribunal: TJSP
Processo: 2283883-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Paciente condenado pelo Tribunal do Júri – Execução imediata da pena, determinada por decisão fundamentada – Tema 1068 do STF – Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral que possui eficácia imediata – Interpretação conforme à Constituição – Ausência de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa – Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Paciente condenado pelo Tribunal do Júri – Execução imediata da pena, determinada por decisão fundamentada – Tema 1068 do STF – Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral que possui eficácia imediata – Interpretação conforme à Constituição – Ausência de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa – Constrangimento ilegal inexistente
O Supremo Tribunal Federal, em interpretação da legislação ordinária conforme a Constituição, fixou o Tema 1068 do STF, adotado em sede de repercussão geral, atribuindo eficácia imediata ao entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, seja qual for o montante da pena imposta, mesmo antes do julgamento da apelação, ou de qualquer outro recurso, em virtude de cuidar-se de decisão que não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal, que poderá, quando muito, apenas anula-la, para submeter o acusado a novo julgamento.